Tribunal: STF
Processo: ARE 1339628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para condená-lo pelo cometimento do crime tipificado no art. 183 da Lei 9.742/1997, à pena de 2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multas, no regime aberto. Tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direitos.
    2. Consta dos autos que, em 17/04/2015, a Polícia Federal encontrou no interior do veículo do réu um rádio transceptor que operava uma estação de ‘Serviço de Rádio do Cidadão 400’, sem autorização do órgão competente.
    3. A autoria e materialidade delitivas estão comprovadas pelo relatório de fiscalização, pelo auto de infração, pelo depoimento do réu perante a policia quando afirmou que utilizou o aparelho de Rádio PX por cerca de 06 (seis) meses, embora em juizo, tenha tenha alegado que o aparelho estivesse com defeito e não funcionasse muito bem.
    4. Não prospera a alegação de que se aplica ao caso concreto a tipificação constante no art. 70 da Lei 4.117/62, pois o referido dispositivo visa punir o agente que, de posse da devida outorga expedida pelo Poder Público, atua de forma contrária às regras de exploração do serviço de telecomunicações. Já o artigo da Lei 9.472/97 objetiva punir o agente que desenvolva, sem autorização, o serviço de telecomunicação, que é o caso dos autos.
    5. A jurisprudência do STJ já assentou que a instalação de estação de radiodifusão clandestina é delito de natureza formal de perigo abstrato que, por si só, é suficiente para comprometer a segurança, a regularidade e a operabilidade do sistema de telecomunicações do país, não tendo aplicação o princípio da intervenção mínima mesmo que se trate de serviço de baixa potência (STJ, AgRg no REsp 1101637/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 07/06/2010).
    6. O bem jurídico tutelado é a segurança dos meios de comunicação, uma vez que a utilização de aparelhagem clandestina pode causar sérios distúrbios, por interferência em serviços regulares de rádio, televisão e até mesmo em navegação aérea e marítima.
    7. Para a sua consumação do delito basta que alguém desenvolva atividades de telecomunicações de forma irregular, ou clandestinamente, ainda que não se concretize, ou não se apure prejuízo concreto para as telecomunicações, para terceiros ou para a segurança em geral. É que o fim visado pela lei consiste em evitar o perigo de serem utilizadas as instalações irregulares ou clandestinas contra interesses nacionais, além dos inconvenientes decorrentes do uso de frequências, sistemas ou processos não autorizados.
    8. A ausência de perigo concreto não é apta a descaracterizar a ocorrência do delito, em razão de o tipo penal descrever um potencial dano às telecomunicações. Assim, 'basta à adequação típica da conduta de manter atividade clandestina de telecomunicação ao tipo do art. 183 da Lei 9.472/1997 o mero risco de comprometimento da regular operacionalidade de tão fundamental serviço, sendo indiferentes a baixa potência do equipamento e a ausência de prova de lesão concreta' (HC 245.551/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta turma, DJe 24.06.2014).
    9. Não prospera a tese de erro de proibição, pois os elementos apontam necessariamente no sentido de que o réu tinha potencial consciência da ilicitude do fato, notadamente diante da sua condição de caminhoneiro experiente (com pelo menos 04 anos nessa profissão).
    10. Dosimetria. O magistrado 'a quo' entendeu que todas as circunstâncias do art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, razão pela qual fixou a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos. Essa pena foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, e prestação pecuniária, no valor de 02 salários mínimos. Não merece reforma a dosimetria da pena.
    11. Apelação desprovida."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente